Tribunal: STF
Processo: RHC 66170
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFEITO NA FORMULAÇÃO DE
QUESITO E, POR ISSO, ERRO DE CONCLUSÃO DO JUIZ. LEGITIMA DEFESA
PUTATIVA. CARACTERIZAÇÃO DESTA.
- A PENDÊNCIA DA APELAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI O CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS PARA A APRECIAÇÃO DE ALEGADA ILEGALIDADE QUE NÃO
ENVOLVA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER DEFEITO, NA FORMULAÇÃO DO
QUESITO, CAPAZ DE CAUSAR PERPLEXIDADE AOS JURADOS OU INDUZI-LOS A
ERRO, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE, POR NÃO TER HAVIDO, POR
PARTE DA DEFESA, NO MOMENTO OPORTUNO, QUALQUER ARGÜIÇÃO DE DEFEITO
NA ELABORAÇÃO DO QUESITO DESDOBRADO. INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE ERRO
NA CONCLUSÃO TIRADA PELA DRA. JUIZA, E CONSIGNADA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.